Tribunal: TJES
Processo: 5019672-70.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019672-70.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

ARGUINTE: DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY

ARGUIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (33)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 977/2021. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). REGRA DE TRANSIÇÃO. GARANTIA DE MATRÍCULA SEM NOVO PROCESSO SELETIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DECLARADA.

1. A Lei Complementar Estadual n. 977/2021, ao introduzir regra de transição que garante a matrícula de candidatos aprovados em processo seletivo anterior do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) sem a necessidade de um novo certame, ofende os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, segurança jurídica e razoabilidade.

2. A concessão de privilégio a um grupo específico de militares, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos.

3. A regra de transição em questão cria distinção sem fundamento razoável, beneficiando indivíduos com base em condição particular e não em critérios objetivos de mérito em novo processo seletivo.

4. A reserva de vagas para candidatos de certame anterior, sem nova avaliação, desorganiza o planejamento do concurso público e impacta diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos, gerando instabilidade jurídica e percepção de injustiça.

5. Inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021 declarada.

Vitória, 21 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Inc. de Arguição de Inconstitucionalidade n. 5019672-70.2024.8.08.0000

Arguinte:

Desembargador Fábio Brasil Nery

Arguidos:

Estado do Espírito Santo e Outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado no acórdão da remessa necessária e apelação cível n. 5022711-71.2022.8.08.0024, para que este Tribunal Pleno analise a possível inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 977/2021.

A apelação cível foi interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação pelo procedimento comum ajuizada por Afro Veríssimo Pascoal e Outros, julgou procedentes os pedidos autorais, tendo determinado que o ente público assegure o ingresso e a participação dos autores no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2021-2022), sem que militares já matriculados sejam desligados, bem como a promoção à graduação de 3ª Sargento QPMP-C pelos demandantes, caso concluam o curso e não exista outro óbice.

O Estado do Espírito Santo, em suas razões recursais, aduziu, em resumo, que a) não houve qualquer irregularidade por parte da administração castrense, não havendo que se falar em intervenção do Poder Judiciário; b) por opção legislativa, foram reservadas 118 (cento e dezoito) vagas aos militares não matriculados, mas classificados no processo seletivo anterior, na forma da LC nº 977/2021, caracterizando-a como uma regra de transição; c) a declaração de inconstitucionalidade da referida lei complementar acarretará, inevitavelmente, na diminuição de vagas ofertadas no processo seletivo para o CHS/2022; e d) a manutenção da sentença apelada configurará situação irreversível, uma vez que o Juízo de origem determinou a modificação de regras de concurso sem qualquer demonstração de ilegalidade.

Os apelados, em sede de contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento do recurso, argumentando que inexiste correlação lógica entre o critério de exclusão do processo seletivo anterior e o fim almejado pela distinção.

O Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy deu provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, consignando que a Lei Complementar Estadual n. 977/21 não padece de vícios de inconstitucionalidade, na medida em que criou regra excepcional de transição após a revogação do fator limitador do artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 911/19.

O Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência, sustentando que i) a Lei Complementar Estadual n. 977/2021 se mostra inquinada de inconstitucionalidade material, pois viola garantias constitucionais como a isonomia (art. 5º, caput), a vedação de distinções entre brasileiros (art. 19, inciso III), os princípios da legalidade e impessoalidade na investidura em cargo público (art. 37, caput e inciso II), além dos princípios da segurança jurídica e razoabilidade; ii) a alteração legislativa gerou repercussão no certame subsequente, resultando na inserção de candidatos do CHS 2020/2021 no CHS 2021/2022 sem qualquer avaliação prévia, o que fez com que os autores disputassem vagas com candidatos que foram simplesmente inseridos neste certame; iii) a Administração Castrense retardou propositalmente a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame fosse abarcado pelas Leis Complementares Estaduais n. 975/2021 e 977/2021, o que retirou 118 (cento e dezoito) vagas dos Cabos da PMES que se inscreveram no mais recente CHS.

Os Desembargadores Heloísa Cariello, Jorge Henrique Valle dos Santos e Fabio Clem de Oliveira acompanharam a divergência, pela suscitação do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade.

A Procuradoria de Justiça lançou parecer no id. 12256981, pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 977/2021.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento, com remessa de cópia a todos os Desembargadores que compõem o Tribunal Pleno (art. 950,
caput
do CPC).

Vitória-ES, 1º de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme exposto no relatório, a questão central deste incidente reside na análise da constitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021, que introduziu uma regra de transição no processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), permitindo que candidatos aprovados no CHS 2020/2021, mas não matriculados devido a um fator limitador que posteriormente foi revogado, tivessem suas matrículas garantidas no CHS 2021/2022 sem a necessidade de um novo processo seletivo, nos seguintes termos:

“
LEI COMPLEMENTAR Nº 977, de 4 de OUTUBRO de 2021

Altera a Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º
O
art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019
, passa a vigorar com a seguinte alteração:

‘Art. 14. (...)

(...)

§ 5º

Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes regras de transição:

I - o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente - QPMP-C existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo - PMES no dia 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES na data de publicação desta Lei Complementar, será destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do número final de aprovados do concurso;

II - os candidatos aprovados referidos no inciso I terão matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos - CHS da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso;

III - caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de 2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS.’ (NR)

Art. 2º
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado”

A regra de transição da Lei Complementar Estadual n. 977/2021, estabelecida no §5º do artigo 14 da Lei Complementar Estadual n. 911/2019, determinou que o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praça Combatente (QPMP-C) existente na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 16 de julho de 2021, incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, que não foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos em andamento, seria destinado aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de antiguidade e intelecto-profissional naquela data, dentro do número final de aprovados do concurso.

Além disso, a lei garantiu que os candidatos aprovados teriam matrículas asseguradas no próximo Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) da PMES, dentro do número de vagas oferecidas no concurso, e caso algum Cabo QPMP-C não tivesse feito o Teste de Aptidão Física ou exame toxicológico, e estivesse dentro do número de vagas não contabilizadas em 16 de julho de 2021, deveria fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS.

Ou seja, a Lei Complementar Estadual n. 977/2021, promulgada após a revogação de um limitador de vagas que prejudicou candidatos do CHS 2020/2021, buscou assegurar a matrícula desses militares no CHS 2021/2022 sem que eles precisassem passar por um novo processo seletivo.

Ao aprofundar a análise, constata-se que a norma questionada padece de vício de inconstitucionalidade material.

A premissa de que a lei em tela busca resguardar o interesse público ou corrigir uma injustiça anterior, ainda que bem-intencionada, não se sustenta diante da análise dos princípios basilares que regem a Administração Pública.

A garantia de matrículas para um grupo específico de candidatos, sem que estes se submetam às mesmas condições de concorrência dos demais inscritos no certame subsequente, fragiliza a essência do concurso público como instrumento de acesso igualitário e impessoal aos cargos públicos, violando o princípio da isonomia.

Esse princípio, previsto no art. 5º, caput da Constituição Federal, estabelece que
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade"
.

A regra de transição criada pela LC n. 977/2021, ao conceder privilégio a um grupo de militares, instaura uma distinção sem fundamento razoável, como bem assinalado pelo Procurador de Justiça, que ressaltou que
"À evidência, o fato de terem sido classificados em Processo Seletivo anterior não é motivo suficiente que demonstre qualquer desigualdade para esse grupo de militares em relação aos demais, que não foram matriculados no processo seletivo anterior pelo simples fato de estarem sujeitos a disposições editalícias e legais vigentes àquele tempo"
.

Adicionalmente, a Lei Complementar Estadual n. 977/2021 afronta o princípio da impessoalidade, insculpido no art. 37,
caput
da Constituição Federal, impondo que a Administração Pública atue com neutralidade, visando unicamente o interesse público e dispensando tratamento igualitário a todos os administrados em idêntica situação jurídica.

A norma em questão, ao
"criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si"
, como vedado pelo art. 19, inciso III da Constituição Federal, beneficia um grupo de indivíduos com base em uma condição particular, e não em critérios objetivos de mérito em um novo processo seletivo.

Nesse sentido, a Procuradoria de Justiça enfatiza que
"Justamente por não haver motivo para criação de uma distinção, ao fazê-la, o poder legislativo estadual acabou afrontando o princípio da impessoalidade, que, segundo leciona José dos Santos Carvalho Filho, 'objetiva a igualdade de tratamento que a Administração deve dispensar aos administrados que se encontrem em idêntica situação jurídica', representando uma faceta da isonomia"
.

Ainda mais preocupante é a aparente violação ao princípio da razoabilidade e da segurança jurídica.

Isso porque a reserva de vagas para candidatos de um certame anterior, sem nova avaliação, desorganiza o planejamento do concurso público e impacta diretamente o número de vagas disponíveis para os novos candidatos.

O processo seletivo de 2021/2022, ao incorporar essa reserva, fez com que os candidatos que se submeteram a ele disputassem um número reduzido de vagas com aqueles que foram
"simplesmente inseridos neste certame, sem qualquer tipo de avaliação"
, gerando uma instabilidade jurídica e uma percepção de injustiça, pois altera as regras do jogo no curso do certame ou em seu planejamento.

A Procuradoria de Justiça também corrobora essa visão ao afirmar que os cabos que ficaram impedidos de serem matriculados no processo seletivo anterior
"deveriam (caso não existisse a regra de transição cuja constitucionalidade é questionada) ter participado, novamente, do Processo Seletivo CHS 2021/2022, oportunidade na qual teriam competido com todos os demais interessados 'de igual para igual', logrando-se classificados aqueles que preenchessem, em melhor colocação, as regras editalícias"
.

Além disso, a conduta da Administração Castrense em supostamente atrasar a publicação da Diretriz para deflagração do processo seletivo do CHS 2021/2022, a fim de que o certame fosse abarcado pela Lei Complementar Estadual n. 977/2021, é um indicativo da intenção de beneficiar determinados militares, o que foge à legalidade e à moralidade administrativa.

Essa manobra legislativa e administrativa reforça a tese de inconstitucionalidade da norma.

É fundamental reiterar que o Poder Judiciário possui competência para exercer o controle de constitucionalidade de normas que impliquem violação aos direitos e princípios constitucionais, sem que tal controle configure afronta ao princípio da separação dos Poderes.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"Não se pode alegar a violação do princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que os dispositivos objurgados violam direitos e princípios constitucionais. A Constituição Federal é dotada de força normativa, o que impõe à interpretação e à aplicação das leis infraconstitucionais que se estabeleça uma análise na perspectiva dos direitos fundamentais e das normas constitucionais."
(ADI 7433, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024).

Analisando o caso, órgãos fracionários deste Tribunal de Justiça já manifestaram o mesmo entendimento:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). II. In casu, constata-se que os Recorridos, a despeito de terem sido classificados dentro do número de vagas existentes no critério por merecimento intelecto-profissional, acabaram sendo prejudicados pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que os Recorridos, à vista de sua classificação, estariam regularmente habilitados para matricularem-se no CHS 2021/2022. III. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5009512-54.2022.8.08.0000, Relatora: Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14.11.2023)

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. POLÍCIA MILITAR. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS. RESERVA DE VAGAS PARA MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA LIMITAÇÃO DO QUANTITATIVO. DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO DE PROMOÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO DETERMINADO POR LEI. APARENTE INTERESSE EM BENEFICIAR OS MILITARES INABILITADOS NO CHS ANTERIOR. PREJUÍZO PARA OS MILITARES DO ATUAL CHS. APARENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. POSSÍVEL INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. I. Na esteira da compreensão perfilhada neste Egrégio Tribunal de Justiça, notadamente em judicioso precedente da Colenda Quarta Câmara Cível, subsiste “a probabilidade de a Administração Castrense ter propositadamente atrasado o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no art. 14, caput e § 2º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado, o que, a princípio, é suficiente para deferir a tutela provisória e, assim, possibilitar a participação do agravante no CHS 2021/2022, que já iniciou a sua fase de ensino a distância, deixando para o juízo de cognição exauriente a formação da convicção definitiva a respeito da (i)legalidade da conduta do ente estatal agravado no trâmite do referido certame” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, Relª Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julg. 04/10/2022). II. In casu, constata-se que o Recorrente, a despeito de ter sido classificado na 130ª (centésima trigésima) colocação no critério por merecimento intelecto-profissional (id. 3146838, p. 05), acabou sendo prejudicado pela relatada situação criada pela Lei Complementar Estadual nº 977/2021, pois, caso não houvesse sido instituída a reserva de vagas aos Policiais Militares não habilitados no CHS 2020/2021, teriam sido disponibilizadas 146 (cento e quarenta e seis) vagas para tal critério, de modo que o Recorrente, à vista de sua classificação, estaria regularmente habilitado para matricular-se no CHS 2021/2022. III. Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida, confirmando-se o efeito ativo ao seu tempo deferido neste Juízo ad quem no sentido de determinar que o Recorrido proceda a matrícula do Recorrente no Curso de Habilitação de Sargentos 2021/2022, sem que outros candidatos matriculados sejam desligados, permitindo ao Recorrente a sua participação em todas as etapas e, uma vez concluído o curso e não havendo outro óbice, que se assegure a sua promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C. IV. Agravo Interno julgado prejudicado. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5007629-72.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20.07.2023)

Nesse viés, considerando a manifesta ofensa aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, legalidade, segurança jurídica e razoabilidade, bem como a necessidade de preservar a integridade do concurso público como via de acesso equitativo ao serviço público, não há outra solução senão declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar Estadual n. 977/2021.

Diante do exposto,
conheço
do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade para
declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 977/2021
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho a eminente Relatora, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria
e
, de igual modo,
conheço do presente incidente de arguição de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 977/2021.

Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

Sessão de 21 a 25.07.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para conhecer do incidente e declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021.

É como voto.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Cuidam os autos de Incidente de Inconstitucionalidade instaurado em face da Lei Complementar 977/2021 que introduziu regra de transição ao processo seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS), garantindo as matrículas aos candidatos aprovados no CHS 2020/2021 em prejuízo dos candidatos inscritos no certame de 2021/2022.

O Ministério Público, em parecer de
Id 12256981
, opinou pela procedência do pleito, isto é, pela declaração de inconstitucionalidade da legislação em comento.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto julgando procedente o incidente ao qual adiro na íntegra.

De fato, como brilhantemente pontuado no voto de relatoria, em que pese a boa intenção do legislador, a norma sob análise não se sustenta à luz dos princípios constitucionais, notadamente o da isonomia e da impessoalidade, respectivamente previstos no artigo 5º e 37 da Constituição Federal, oportunamente replicados nos artigos 3º e 32 da Constituição Estadual.

Em vista da filtragem constitucional, é inexorável a conclusão pela inconstitucionalidade da norma objurgada, nos termos do substancioso voto de relatoria.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para julgar procedente o presente incidente e declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar 977/2021.

É como voto.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sr. Presidente, após examinar os autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 977/2021.

Acompanho a eminente Relatora, para conhecer do incidente e declarar a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 977/2021.

VOTO

Como relatado, a questão constitucional material trazida à
apreciação do Tribunal Pleno está centrada na Lei Complementar
Estadual nº 977/2021, que alterou a LC nº 911/2019 para permitir a
matrícula, no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2021/2022,
de candidatos aprovados no CHS 2020/2021, mas não matriculados
por conta de um limitador legal. Esse limitador, fixado no percentual
de 4,3% do efetivo da corporação, foi posteriormente revogado.

A Lei impugnada assim dispôs:

“LEI COMPLEMENTAR Nº 977, de 4 de OUTUBRO de 2021

Altera a Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu
sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º O art. 14 da Lei Complementar nº 911, de 26 de abril de
2019 , passa a vigorar com a seguinte alteração:

‘Art. 14. (...)

(...)

§ 5º Excepcionalmente ficam estabelecidas as seguintes
regras de transição:

I - o claro de 3º Sargento da Qualificação Policial Militar de
Praça Combatente - QPMP-C existente na Polícia Militar do
Estado do Espírito Santo - PMES no dia 16 de julho de 2021,
incluindo o claro dos níveis hierárquicos superiores, e que não
foi contabilizado para efeito de matrícula no Curso de
Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES na
data de publicação desta Lei Complementar, será destinado
aos Cabos QPMP-C melhores classificados no critério de
antiguidade e intelecto-profissional naquela data; dentro do
número final de aprovados do concurso;

II - os candidatos aprovados referidos no inciso I terão
matrículas garantidas no próximo Curso de Habilitação de
Sargentos - CHS da PMES, dentro do número de vagas
oferecidas no concurso;

III - caso algum Cabo QPMP-C não tenha feito o Teste de
Aptidão Física ou exame toxicológico, e esteja dentro do
número de vagas não contabilizadas no dia 16 de julho de
2021, deverá fazê-los nas etapas do próximo concurso CHS.’
(NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Governador do Estado”

Com bem consignado pela Eminente Relatora, a alteração legislativa
resulta em tratamento privilegiado a um grupo específico,
fragilizando o instituto do concurso público e afetando a credibilidade
do certame.

Seguindo a leitura das normas constitucionais que regem a
Administração Pública, extraímos que a criação de prerrogativas
exclusivas a um determinado grupo, por norma posterior, representa
uma distorção incompatível com a legalidade e impessoalidade. O
STF é muito claro ao destacar que:

Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser
excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no
princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser
exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam
qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do
concurso público e o princípio da impessoalidade (CF, art. 37,
caput), diante da determinação constitucional de ampla
acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base
em critérios objetivos; e o princípio da eficiência (CF, art. 37, II),
porque reduz o espectro da seleção e faz a Administração
perder talentos. (RE 886131, Relator(a): LUÍS ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-11-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-03-2024 PUBLIC 18-03-2024)

Seja lá se essas características são colhidas pelo legislador em
critérios subjetivos, inerentes aos indivíduos ou mesmo se apuradas
em critérios objetivos, mediante perquirição de qualificação extraída
de outras formas de avaliação, mesmo que seja um outro concurso
público.

O fato de um indivíduo já ter sido aprovado em outro concurso
público pode, quando muito, atribuir-lhe pontuação adicional em
novos processos de seleção se e somente se referida pontuação
esteja descrita e fundamentada em edital.

Nesse sentido, como foi registrado pela Desa. Eliana Junqueira
Munhos Ferreira os candidatos excluídos em 2020 poderiam, em
igualdade, disputar as vagas do CHS 2021/2022, sem necessidade
de tratamento diferenciado.

É preciso recordar que a jurisprudência do STF nos orienta, em
relação aos concursos públicos, que o princípio da igualdade importa
em
combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se
de praticar desigualdades
. Logo, não podemos admitir que uma lei
venha a posteriori incidir sobre o processo de escolha de novos
servidores públicos gerando discrímen não respaldado nos princípios
da Administração Pública.

Considerando os fundamentos jurídicos expressos nos votos da
Relatora e da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, os pareceres emitidos pelo
Ministério Público, bem como os precedentes emanados das
Câmaras Isoladas deste Egrégio Tribunal de Justiça, ACOMPANHO
a Relatora para declarar a inconstitucionalidade material da Lei
Complementar Estadual nº 977/2021. Entendo que a norma
impugnada afronta os princípios constitucionais da isonomia, da
legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica, não se
sustentando diante da ordem constitucional vigente.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora no sentido de conhecer do presente Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade material da LCE nº 977/2021, que criou "regra de transição" para beneficiar
os Cabos da PMES que não foram habilitados no CHS 2020/2021 por uma restrição que foi poucos meses depois revogada (LCE nº 975/2021
1
) e que, consequentemente,
acabou por prejudicar diretamente os Cabos da PMES que se inscreveram no CHS 2021/2022 com base na legislação até então vigente, suprimindo vagas disponíveis no claro por meio de normativo editado durante o trâmite do certame, o que configura violação aos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade.

Conforme já havia sinalizado ao relatar o recurso de agravo de instrumento nº 5006877-03.2022.8.08.0000, junto à colenda Quarta Câmara Cível deste Sodalício, o
postulado constitucional da isonomia, sob o viés material, permite que o Poder Público crie distorções para favorecer determinado grupo de pessoas em detrimento de outros na busca de evitar desigualdades injustificadas e inaceitáveis. Ocorre que, no caso, o Estado do Espírito Santo beneficiou um grupo de Cabos da PMES que não foram habilitados em CHS anterior com base na legislação vigente naquela oportunidade,
fruto de uma limitação no quantitativo máximo de cargos disponíveis à graduação de 3º Sargento da PMES que sempre existiu no ordenamento jurídico estadual, pelo menos desde a LCE nº 467/2008, variando apenas o quantitativo desta restrição.

Além de o Estado do Espírito Santo burlar uma limitação válida à época do CHS 2020/2021, a reserva de vagas para os Cabos da PMES que foram inabilitados naquele certame também não seria razoável, pois bastaria que eles se inscrevessem novamente no processo interno de promoção do ano seguinte (CHS 2021/2022) e concorresse em igualdade com os demais Cabos da PMES, de modo que

o Estado não conferiu tratamento desigual entre militares da mesma graduação para sanar eventual desigualdade
.

Não fosse o bastante, verifica-se que, para efetivar concretamente os efeitos da LCE nº 977/2021, o Estado
adotou conduta arbitrária e ilegal ao,
propositadamente, atrasar o início do processo seletivo para participação no CHS 2021/2022, contrariando o disposto no
art.
14,
caput
e § 2º, inciso I, da L
ei Complementar Estadual
nº 911/2019,
com a finalidade de beneficiar militares inabilitados no CHS anterior e que já se encontrava encerrado,
o que legitimou a intervenção do Poder Judiciário em diversos processos para assegurar os direitos dos militares prejudicados.

Portanto, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pela eminente Relatora no sentido de declarar a inconstitucionalidade da LCE nº 977/2021.

1
A Mensagem da Proposta do Projeto da Lei Complementar Estadual nº 977/2021 continha o seguinte teor: “O presente projeto tem por finalidade a alteração da Lei Complementar que rege as promoções dos Oficiais de Administração e das Praças Militares Estaduais, visando garantir que os militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de vagas.
A proposta, ora submetida, reflete o compromisso do Governo do Estado do Espírito Santo, de atualizar a legislação em vigor, estabelecendo critérios e condições que asseguram a participação de excedentes no Curso de Habilitação de Sargentos - CHS, em andamento na PMES, possibilitando que militares estejam habilitados para o próximo concurso, caso exista a vaga.”.